Tribunal: TCU
Processo: 012.323/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1282024, modalidade Pregão e Uasg 175011 (Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de switches de core/agregação e acesso com solução de gerenciamento e orquestração, em âmbito nacional, e serviços correlatos, com operação de trade-in.)

Inteiro teor:
Acórdão 1385/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 012.323/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Carlos Alberto Correa Tavares (OAB/DF 36.109) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 1.6.2. dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Licitação Caixa 128/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. exigência de atestados de qualificação técnica emitidos exclusivamente por pessoas jurídicas de direito público ou privado de ramos de atuação específicos, sem as devidas justificativas, em desacordo com jurisprudência deste Tribunal assentada nos Acórdão 134/2017-TCU-Plenário e 1.567/2018-Plenário; e 1.6.2.2. ausência de retificação do edital no tocante ao número mínimo de portas exigido no subitem 8.5.2.1; 1.6.3. dar ciência à Caixa Econômica Federal e ao representante acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 12; e 1.6.4. arquivar os presentes autos.